Tribunal: TJDFT
Processo: 0748006-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748006-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FLAVIA ALVES PARENTE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA FLAVIA ALVES PARENTE (autora) em face da r. sentença (ID 48178148) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou improcedente o pedido autoral de fornecimento do medicamento Emgality (Galcanezumabe). Em suas razões recursais (ID 48178152, Pág. 1), a apelante afirma ter colacionado aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Contudo, observa-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora